Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 (TRÊS) ANOS. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO RECONHECIDA. DILIGÊNCIAS PROVIDAS DE EFETIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nos termos do enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Segundo o art. 18, I, da Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas) a pretensão à execução da duplicata prescreve contra o sacado e respectivos avalistas em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título.
5. O curso do prazo prescricional deve ser suspenso em decorrência da instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e posterior penhora de imóvel de propriedade do sócio da pessoa jurídica executada, perdurando até o trânsito em julgado da decisão que elidiu a constrição do bem, por considerá-lo bem de família, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos pelo cônjuge do devedor.
6. Recurso conhecido e provido.